Tribunal: TJDFT
Processo: 0718629-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0718629-86.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA D E S P A C H O Ambas as partes interpuseram embargos de declaração. Em atenção ao § 2o do art. 1.023 do CPC, intimem-se as partes para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Brasília, 18 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora